Tribunal: TCU
Processo: 043.684/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3896/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.684/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Webrath (XXX.239.540-XX); Carolina Moreira Mussi (XXX.237.487-XX); Eduardo Alberto Ody (XXX.876.900-XX); Heloisa Alves Oliveira (XXX.398.906-XX); Leonardo Padilha de Castro (XXX.877.324-XX); Leonardo Silva Ribeiro (XXX.386.285-XX); Luis Augusto Theobald (XXX.137.300-XX); Marco Antonio Perazzolo Bordignon (XXX.304.890-XX); Marli Teresinha Rempel (XXX.006.260-XX); Neibali Bier Wernke (XXX.532.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.